Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700849-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: UATILA ALVES DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença movido por UATILA ALVES DE ALENCAR. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação do executado, todavia, indeferiu os pedidos a) de que autora proceda a entrega da cessão de direito do outro imóvel objeto de acordo das partes na ação de divórcio, b) de prorrogação do termo final para cumprir o acordo (ID 123001606): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora, sob a alegação que as partes entabularam acordo de partilha de bens em que o ora executado se obrigou a efetivar a quitação do financiamento do imóvel localizado na QNJ 05 lote 06 Taguatinga- DF até 28 de abril de 2019, entretanto, não houve o adimplemento da obrigação no prazo determinado - id 85721087. Instruem a inicial dentre outros documentos, a sentença homologatória do acordo de divórcio e partilha de bens (id 85722423). O executado apresentou impugnação (id 106652653) em que, em suma, informa que não houve a quitação do financiamento em razão de não ter condições financeiras para tanto, destacando que não ocorreu a venda do outro imóvel mencionado na sentença de partilha e que ele não conseguiu cumprir com o acordado devido a questões alheias a sua vontade. O executado, ainda, alega que há excesso de execução haja vista que ele está efetuando o pagamento das parcelas mensais do financiamento, impugna a gratuidade de justiça deferida à autora, aduz ser indevida a penhora de bens em razão de impenhorabilidade. Requer o acolhimento da impugnação, a alteração do prazo para quitação da dívida do imóvel e a determinação para que a autora proceda a entrega da cessão de direito do outro imóvel o qual foi objeto de acordo das partes na ação de divórcio - id 106652653. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação em que refuta as alegações do executado, impugna a gratuidade e reitera os pedidos formulados na inicial - id 11065581. O executado juntou comprovante do saldo devedor atualizado do imóvel indicado na inicial - id 114535136. É o sucinto relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao executado e mantenho a decisão que deferiu a gratuidade em favor da autora. Assim, REJEITO as impugnações a respeito, formuladas por ambas as partes, pois, a simples declaração de que a parte não tem condições de pagar as custas processuais, sem comprometer o próprio sustento, é suficiente para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise da impugnação. Inicialmente, destaco ser incontroverso nos autos que não houve o devido cumprimento do acordo de partilha homologado por sentença no que se refere à quitação, pelo executado, do financiamento imobiliário do imóvel localizado na QNJ 05 lote 06 Taguatinga- DF até a data do vencimento estabelecido (28 de abril de 2019). O executado sustenta que não houve o adimplemento por fatos alheios a sua vontade, dificuldades financeiras advindas da pandemia do coronavírus, ou por culpa exclusiva da autora, em razão da não entrega da cessão de direitos original do outro imóvel indicado no acordo de divórcio, o que acarretou a impossibilidade de venda do bem para quitação da dívida descrita na exordial. Entretanto, tais alegações não são suficientes para afastar o dever de cumprir o que ele mesmo se comprometeu em fazer no ato do acordo de divórcio. Ademais, ressalto que na fase de cumprimento de sentença, quando já estabelecida a obrigação por sentença transitada em julgado, há cognição limitada, razão pela qual não se deve ser feita nova análise do mérito da questão, estando as matérias passíveis de análise pelo Juízo expressamente indicadas no art. 525,§1o do CPC. Dessa forma, a atual fase do processo não é o momento adequado para análise da situação financeira do autor, sendo que tal questão não se assenta em quaisquer dos fundamentos no artigo 525, § 1o, do CPC. Ademais, NADA A PROVER tanto no que se refere aos pedidos formulados pelo executado para a alteração do prazo para quitação da dívida do imóvel e para determinar à autora que proceda a entrega de documento. No primeiro caso, não é possível promover em sede de cumprimento de sentença a alteração unilateral do já determinado judicialmente por sentença transitado em julgado. Já o segundo pedido extrapola os limites objetivos do presente pedido de cumprimento de sentença. Não obstante, como já indicado acima, nenhum dos requerimentos se enquadra nas matérias passíveis de apreciação judicial na atual fase processo, a teor do disposto no art. 525, §1o do CPC. Relativamente à arguição de excesso de execução, única matéria efetivamente cognoscível por parte deste Juízo, razão assiste ao executado. No presente caso, verifica-se que a obrigação assumida pelo executado seria de pagar a integralidade do saldo devedor do financiamento imobiliário do imóvel descrito na inicial, e, conforme documentos juntados aos autos (id 115878163) restou demonstrado que houve o pagamento parcial da dívida pelo executado. Assim, pela qual reputo que deve prosseguir o presente feito levando em consideração o saldo devedor atualizado da mencionada dívida. Merece destaque o reconhecimento do excesso de execução não é causa de extinção, devendo prosseguir o feito com adequação do valor do débito. No que tange à alegação de ser indevida a penhora de bens, ressalto que, configurado o inadimplemento da obrigação, e até que seja efetivada quitação integral, mostra-se necessário o deferimento e a realização de atos expropriatórios, sendo certo que a alegação de impenhorabilidade de bem só deve ser apreciado quando realizado efetivamente a penhora, o que ainda não ocorreu no presente caso. Isto posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do executado. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, juntar planilha atualizada do débito, nos termos da fundamentação da presente decisão. Juntada a planilha, intime-se o executado para manifestação, no prazo de 10 dias. Após a juntada da petição do executado ou no caso de transcurso "in albis" do prazo acima indicado, retornem os autos conclusos para análise dos atos expropriatórios já requeridos pela exequente. EDMAR RAMIRO CORREIA Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o artigo 476 do Código Civil preceitua que nas avenças bilaterais nenhuma das partes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Argumenta que a não-entrega da documentação do imóvel é um obstáculo causado pela própria agravada que impede o agravante de cumprir os termos da avença. Assinala que a alteração do prazo para cumprimento do acordo decorre de fato não imputável ao agravante, não havendo que se falar que tal pretensão esteja sendo feita unilateralmente. Afirma que sua pretensão encontra amparo no artigo 393 do Código Civil, haja vista que a Pandemia do Coronavírus causou alteração brusca na situação econômica brasileira, o que impediu o cumprimento da avença entabulada. Alega que a obrigação decorrente de transação judicial tornou-se excessivamente onerosa ao agravante pois a agravada insiste em incluir em seus cálculos métodos sabidamente indevidos para apuração do valor em atraso. Aduz que o demonstrativo de débitos expedido pela Caixa Econômica Federal às fls. 177 (ID 124471030) revela que o valor do financiamento imobiliário atualizado até o dia 05/05/2022, corresponde a R$ 114.537,82 (cento e quatorze mil, quinhentos e trinta e sete reais, oitenta e dois centavos), entretanto, a agravada retroagiu seus cálculos, para inclusão de juros e acréscimos indevidos, à data de 28/04/2019 e apontando o valor de R$ 206.422,03 (duzentos e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais, três centavos). Com isso, pede a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o sobrestamento da exigência da obrigação em que se lastreia o cumprimento de sentença por dois anos. No mérito, requer a confirmação da medida (ID 35810644). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença 0704111-61.2021.8.07.0007, na qual foi homologado acordo em ação de divórcio 2014.07.1.020476-4, nos seguintes termos (ID 85722423): “DA PARTILHA DE BENS: I) tocarão exclusivamente à Sra. UATILA ALVES DE ALENCAR: A) o imóvel situado na QNJ 05, Lote 06, TAGUATINGA/DF; b) os móveis que guarnecem a Chácara Vicente Pires, a saber, 03 (três) televisores, duas grandes e uma pequena, que estão na cozinha, churrasqueira e quarto de casal, o sofá de couro preto três e dois lugares, mesa de centro preta, geladeira maior, mesa de madeira preta da sala de jantar de oito lugares, a cama da filha, a cama de casal no quarto do casal, a máquina de lavar e o fogão; c) o veículo Hyundai Tucson prata, Placa JKM 5595 DF e respectivo financiamento; II) tocarão exclusivamente ao Sr. MARCOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS: a) o imóvel situado na CHÁCARA 147, RUA 12, CASA 26a, VICENTE PIRES/DF, todos os móveis no local, inclusive painéis de televisão que não estiverem acima descritos; b) os demais veículos informados nos autos e suas respectivas dívidas, exceto o acima descrito; III) COMPENSAÇÃO DA MEAÇÃO DA MULHER: o Sr. MARCOS AUGUSTO RODRIGUES MARTINS se responsabilizará pelo agendamento das prestações do financiamento do imóvel situado na QNJ 05, LOTE 06, TAGUATINGA/DF, bem como se compromete a quitar o financiamento no prazo de 03 (três) anos, contados da homologação deste acordo. Na hipótese de alienar a Chácara de Vicente Pires antes do prazo acima acordado, ele promoverá a quitação do financiamento do imóvel na QNJ em até 60 (sessenta) dias para entregar à requerente as chaves da casa da QNJ 05. Após a entrega das chaves, a requerente terá o prazo de 30 (trinta) dias para se retirar da Chácara Vicente Pires; b) a requerente ficará responsável pelo pagamento dos tributos e encargos da Chácara Vicente Pires até sua mudança para a QNJ 05. A mesma regra valerá para o requerido em relação ao imóvel da QNJ 05 até a mudança da requerente”.(ID 85722423). No cumprimento de sentença de origem a parte agravada pretende que o requerido a) pague o valor de R$166.513,07 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e treze reais e sete centavos) referente ao saldo devedor do imóvel que havia se comprometido a quitar, situado na QNJ 05, LOTE 06, TAGUATINGA/DF; b) averbe o imóvel situado na Chácara 147, Rua 12, casa 26-A, Vicente Pires-DF. Nesta sede recursal, o recorrente pede que seja suspensa a obrigação de quitar o saldo devedor por dois anos. Sem razão o recorrente, pois o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). O objeto do cumprimento de sentença deve se resumir ao atendimento do acordo homologado, que determinou a quitação do débito em 3 (três) anos contados da homologação do acordo, que ocorreu em 24/4/2016 (ID 85722423). Portanto, a pretensão de prorrogação por mais dois anos para a quitação do imóvel extrapola os limites da coisa julgada. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator